Tribunal: TJDFT
Processo: 0726485-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726485-84.2024.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZ HENRIQUE ALVES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PARCIAL RECEBIMENTO. INTERESSE RECURSAL PARCIALMENTE AUSENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOLO DE TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. ATOS INFRACIONAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Postula o apelante a detração da pena, nos termos do artigo 42 do Código Penal, e a concessão do direito de recorrer em liberdade. Ocorre que ao réu foi concedida a liberdade provisória, quando da audiência de custódia, donde os pedidos não se justificam. Dessa forma, não há interesse recursal em relação a esses pedidos. Recebimento parcial do recurso. Conforme acentuado, não restam dúvidas acerca da ocorrência do tráfico, ponderadas a dinâmica delitiva e as características da apreensão, além dos harmônicos testemunhos obtidos na seara administrativa e em juízo. Da análise dos autos se extrai que o réu estava efetivamente realizando o comércio ilícito de drogas nas modalidades “vender” e “ter em depósito”. Inviável a incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, ainda que primário e detentor de bons antecedentes. No caso, o apelante tem diversas passagens pela Vara da Infância e da Juventude em razão da prática de atos infracionais, o que evidencia a sua dedicação a atividades criminosas de forma habitual, e impede a concessão do benefício. Registre-se, outrossim, a proximidade entre as datas dos atos infracionais e a data do presente crime de tráfico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se há interesse recursal nos pedidos para a detração da pena e para recorrer em liberdade; (ii) definir se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação por tráfico de entorpecentes; e (iii) estabelecer se é possível a incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR Não há interesse recursal nos pedidos para a detração da pena e para recorrer em liberdade, uma vez que ao réu foi concedida a liberdade provisória na audiência de custódia. A materialidade e a autoria do tráfico de entorpecentes estão comprovadas pelo conjunto probatório robusto, incluindo a dinâmica delitiva, as características da apreensão e os testemunhos harmônicos obtidos na seara administrativa e em juízo. Inviável a incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, ainda que o réu seja primário e detentor de bons antecedentes, devido às diversas passagens pela Vara da Infância e da Juventude em razão da prática de atos infracionais, evidenciando a dedicação a atividades criminosas de forma habitual. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. Não há interesse recursal nos pedidos para a detração da pena e para recorrer em liberdade, quando ao réu foi concedida a liberdade provisória na audiência de custódia. 2. A comprovação do dolo de tráfico, evidenciado por provas consistentes e convergentes, inviabiliza a absolvição. 3. A incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado é inviável quando o réu possui diversas passagens pela Vara da Infância e da Juventude em razão da prática de atos infracionais, evidenciando dedicação a atividades criminosas de forma habitual." Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 772.536/MG, Relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 22/2/2023. TJDFT, Acórdão 1771102, 07408955520218070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no PJe: 24/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos II, V e VII, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição por insuficiência de provas, em respeito ao princípio do in dubio pro reo; b) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, argumentando pelo reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado. Pleiteia, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Contudo, não indica qual dispositivo legal teria sido ofendido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 386, incisos II, V e VII, do CPP e 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Nesse contexto, diante do robusto quadro probatório, a negativa quanto ao tráfico de drogas não merece prosperar, perfazendo mero exercício do direito de defesa, porém sem força suficiente para afastar a condenação. Merecem destaque: os testemunhos dos policiais militares; a confirmação pelo usuário-comprador acerca da aquisição da droga maconha (1,91g) pelo valor de R$ 30,00 (trinta reais), momentos antes, de indivíduo com as características do réu (usava uma camisa cor bege); o teor das filmagens realizadas pela equipe policial durante a campana que precedeu à prisão em flagrante, onde é possível a visualização do modus operandi empregado pelo apelante, na forma descrita pelos agentes em seus testemunhos; a localização de uma porção de maconha (2,33g) na parte superior de um portão vermelho, local usado para o depósito das drogas a serem comercializadas; e, ainda, de 2 porções de cocaína (1,09g) e de R$ 930,00 (novecentos e trinta reais) em espécie com o apelante, valor para o qual não logrou comprovar origem lícita (Auto de Apreensão no 178/2024 - ID 72484111) (Laudo de Perícia Criminal no 65.638/2024 - ID 72484156). (...) À semelhança, o pedido para a incidência do benefício do tráfico privilegiado não merece prosperar. A causa de diminuição insculpida no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 não deve ser aplicada ao apelante, ainda que primário e detentor de bons antecedentes. No caso, o apelante tem diversas passagens pela Vara da Infância e da Juventude em razão da prática de atos infracionais graves (análogos ao tráfico de drogas - ID 72484136), o que evidencia a sua dedicação a atividades criminosas de forma habitual, e impede a concessão do benefício. Registre-se, outrossim, a proximidade entre as datas dos atos infracionais e a data do presente crime de tráfico". (ID 77728623). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior no sentido de que "A jurisprudência admite o afastamento do tráfico privilegiado com base em atos infracionais anteriores, desde que evidenciada a gravidade dos atos infracionais e a proximidade temporal ao crime em apuração" (AgRg no HC n. 1.025.956/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 5/11/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à tese de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação, pela parte recorrente, de quais dispositivos legais teriam sido violados pelo acórdão recorrido implica em deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por analogia” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.850.084/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/9/2025, DJEN de 23/9/2025). Outrossim, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021